Tribunal: TJPA
Processo: 0809423-81.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809423-81.2023.8.14.0000

REPRESENTANTE: ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: IZATELMA SOEIRO DOS PASSOS, MAXWELL SOEIRO DOS PASSOS

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO
. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRETENSÃO QUE SEJA EXPRESSAMENTE ADMITIDA A POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. REJEITADA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, LEI Nº 9.394/96 E LEI FEDERAL N. 12.764/12. POSSIBILIDADE DE COMINAÇÃO DE MULTA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em desfavor da decisão proferida por este Relator, na qual neguei provimento ao recurso interposto
nos autos da Ação Ordinária proposta
MAXWELL SOEIRO DOS PASSOS representado por sua genitora IZATELMA SOEIRO DOS PASSOS
.

Inconformado o recorrente, alega que A decisão guerreada determina genericamente a contratação de profissional de apoio escolar especializado para prestar apoio especializado ao menor interessado, entretanto, sequer refere quais as necessidades que o menor deve ter atendidas.

Argumenta
que na inicial não traz tais informações, apenas vem instruída com 1 único atestado médico, no qual constam apenas e tão somente os CIDS das patologias que acometem o menor, e ainda que não há qualquer outro documento técnico que detalhe as necessidades especiais do menor a serem atendidas, o que impossibilita o atendimento correto da obrigação imposta, assim como, impede a correta apresentação de defesa.

Menciona que os professores que exercem as suas atividades em sala de aula estão capacitados para atender crianças e adolescentes portadores de deficiência, autismo e outros transtornos, necessitando nesse caso o apoio es- colar, na forma preceituada na legislação, no entanto, nem todos os alunos necessitam de atendimento especializado.

Ressalta a Lei n. 12.746/2012, foi regulamentada pelo Decreto n. 8.368/2014, e especificamente em seu artigo 4, parágrafo 2°, regula que “caso seja comprovada a necessidade de apoio às atividades de comunicação, interação social, locomoção, alimentação e cuidados pessoais, a instituição de ensino em que a pessoa com transtorno do espectro autista ou com outra deficiência estiver matriculada disponibilizará acompanhante especializado no contexto escolar, nos termos do parágrafo único do art. 3º., da Lei n. 12.764/2012.

Pondera ainda sobre não cabe a fixação de astreintes ao Poder Público como meio coercitivo ao cumprimento de ordem judicial relativo à prestação de serviços de saúde, logo pede a reforma da decisão para afastar a multa.

Ante o exposto, requer que seja reformada a decisão monocrática aqui combatida, para que seja reduzida a multa, visto que o prazo de 30 dias não é razoável, e ainda que seja dado provimento ao presente recurso, cassando a decisão combatida para possibilitar o acompanhamento escolar por estagiário, sem incidência de qualquer multa.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme (Id.15126907)

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto, que o recurso
não comporta provimento
.

Justifico.

Reexaminando o caso concreto, é
forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste Agravo não merecem prosperar, porquanto
- consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada e
considerando que as alegações deduzidas pelo recorrente estão em confronto com a jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores e deste Egrégio Tribunal.

Restou constatado na decisão agravada, que a
Constituição Federal
, em seu art.
205
, estabelece que
“
a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”, ao passo que o art.
206
, inciso
I
, estabelece o princípio da “igualdade de condições para o acesso e permanência na escola
”.

Releva destacar novamente,
dispõe o
Estatuto da Criança e do Adolescente
(Lei nº. 8.069/90):

Art. 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente:

(...)

III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino;”

“Art. 208. Regem-se pelas disposições desta Lei as ações de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à criança e ao adolescente, referentes ao não oferecimento ou oferta irregular:

(...)

II - de atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência;”

Diante desse quadro, entendo necessário citar novamente
a Lei nº
9.394
/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), nos seus artigos
4º
,
58
e
59
. Ainda, o Decreto n.º
3.298
, de 20/12/1999 (regulamentador da Lei n.º
7.853
/89, sobre o apoio e a integração social da pessoa com deficiência), o qual prevê
:

“Art. 29. As escolas e instituições de educação profissional oferecerão, se necessário, serviços de apoio especializado para atender às peculiaridades da pessoa portadora de deficiência, tais como:

I - adaptação dos recursos instrucionais: material pedagógico, equipamento e currículo;

II - capacitação dos recursos humanos: professores, instrutores e profissionais especializados; e

III - adequação dos recursos físicos: eliminação de barreiras arquitetônicas, ambientais e de comunicação.”

Portanto, restou verificado que, essas premissas, o caso em exame guarda peculiaridades que devem ser levadas em consideração, justamente em razão das previsões legislativas expostas, as quais priorizam, acima de tudo, o pleno desenvolvimento do potencial humano e do senso de dignidade e autoestima, o fortalecimento do respeito pelos direitos humanos, pelas liberdades fundamentais e pela diversidade humana, o máximo desenvolvimento possível da personalidade e dos talentos e da criatividade das pessoas com deficiência, assim como de suas habilidades físicas e intelectuais e a participação efetiva das pessoas com deficiência em uma sociedade livre.

Nesse sentido, não há dúvidas de que a criança e/ou adolescente com deficiência tem direito a atendimento especializado nos serviços de educação na medida de suas necessidades, inclusive com o oferecimento de professor para atendimento educacional especializado, nos termos do artigo 3º, inciso XIII, art. 27 e art. 28, incisos V, X e XI, do Estatuto da Pessoa com Deficiência, e artigo 59, inciso III, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

Por outro lado, de se afastar a possibilidade, defendida pelo Estado do Pará em suas razões recursais, de
contratação de estagiários para satisfazer as necessidades da educação especial
, por, além de ser manifestamente prejudicial ao primordial interesse da infante, não se encontra possível extrair tal interpretação da vasta legislação, acima exposta, que aborda o tema.

Sobre novamente as alegações de
contratação de estagiários,
como bem, mencionado na decisão recorrida,
para satisfazer as necessidades da educação especial
, por, além de ser manifestamente prejudicial ao primordial interesse da infante, não se encontra possível extrair tal interpretação da vasta legislação, acima exposta, que aborda o tema.

Assim, como destacado o mero cumprimento da política pública educacional, nos moldes propostos pelo Estado, dissociado do objetivo de plena integração social das pessoas com deficiência, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem, em vez de ajudar, pode até inviabilizar a efetividade do direito à educação da criança.

Além disso, o decisum combatido destacou,
ao contrário do sustentado pelo Estado, a contratação de estagiários capazes de suprir às necessidades da educação especial não é suficiente para cumprir o dever que lhe incumbe na assistência do educando acometido de deficiência em seu desenvolvimento, devendo ser prestado por meio de profissional com formação específica para atendimento especializado.

Colhe-se, ainda, da jurisprudência deste Tribunal:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À EDUCAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE PROVA PERICIAL POR EQUIPE MULTIDISCIPLINAR. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. ALUNO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). NECESSIDADE DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO COMPROVADO NOS AUTOS. MONITOR. DISPONIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. EDUCAÇÃO ESPECIAL. GARANTIA CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO ...Ver ementa completa QUE NÃO SE CONFUNDE COM ATENDIMENTO EXCLUSIVO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA DE 1º GRAU MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I- Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Compete ao Juiz em seu dever de dirigir o feito, dentre outras coisas, zelar pela razoável duração do processo, conforme prevê o artigo 139, inciso II, do Código de Processo Civil, sendo lícito o indeferimento de produção de provas que julgar impertinentes, podendo ainda, segundo sua livre convicção motivada, declarar encerrada a fase instrutória quando julgar suficientes os elementos contidos nos autos para a justa definição do processo. Preliminar rejeitada.

II- O direito à educação, mediante acesso à pr&eac

(TJ-PA - AC: 08295250720178140301, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 14/02/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 24/02/2022)

Como bem destacado, sobre
à fixação de
astreintes
na decisão agravada, tal matéria encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça, uma vez que é admitida a imposição da multa cominatória prevista no art. 537,
caput,
do CPC.

Ademais, como mencionei na decisão recorrida, a multa cominatória possui a finalidade de forçar o cumprimento de uma ordem judicial em uma obrigação de fazer ou não fazer, demonstrando, assim, o seu caráter coercitivo, uma vez que devem servir para impelir psicologicamente o devedor de determinada obrigação ao seu adimplemento
.

Logo, o valor das
astreintes
deve ser elevado o bastante a inibir o devedor que intenciona descumprir a obrigação e sensibilizá-lo de que é financeiramente mais vantajoso seu integral cumprimento. De outro lado, é consenso que seu valor não pode implicar enriquecimento injusto do devedor.

Nessa mesma linha cito, por todos, julgado do Superior Tribunal de Justiça
que apreciando o tema sobre regime de recurso repetitivo, ementou:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC/1973. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO DE MOLÉSTIA. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) COMO MEIO DE COMPELIR O DEVEDOR A ADIMPLIR A OBRIGAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DO CONTEÚDO NORMATIVO INSERTO NO § 5º DO ART. 461 DO CPC/1973. DIREITO À SAÚDE E À VIDA.

1. Para os fins de aplicação do art. 543-C do CPC/1973, é mister delimitar o âmbito da tese a ser sufragada neste recurso especial representativo de controvérsia: possibilidade de imposição de multa diária (astreintes) a ente público, para compeli-lo a fornecer medicamento à pessoa desprovida de recursos financeiros.

2.
A função das astreintes é justamente no sentido de superar a recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer que lhe foi imposta, incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e da sua negativa de adimplir a obrigação voluntariamente
.

3.
A particularidade de impor obrigação de fazer ou de não fazer à Fazenda Pública não ostenta a propriedade de mitigar, em caso de descumprimento, a sanção de pagar multa diária, conforme prescreve o § 5º do art. 461 do CPC/1973. E, em se tratando do direito à saúde, com maior razão deve ser aplicado, em desfavor do ente público devedor, o preceito cominatório, sob pena de ser subvertida garantia fundamental.
Em outras palavras, é o direito-meio que assegura o bem maior: a vida. Precedentes: AgRg no AREsp 283.130/MS, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 8/4/2014;

REsp 1.062.564/RS, Relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ de 23/10/2008; REsp 1.062.564/RS, Relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ de 23/10/2008; REsp 1.063.902/SC, Relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ de 1/9/2008; e AgRg no REsp 963.416/RS, Relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ de 11/6/2008.

4. (...)

7. Recurso especial conhecido e provido, para declarar a possibilidade de imposição de multa diária à Fazenda Pública.

Acórdão submetido à sistemática do § 7º do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973 e dos arts. 5º, II, e 6º, da Resolução STJ n.

08/2008.

(REsp 1474665/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 22/06/2017)

Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 02/10/2023